Tribunal: TJPA
Processo: 0846421-81.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846421-81.2024.8.14.0301

APELANTE: LELIA MARIA ARANTES GRANHEN

APELADO: NEWTON BELLESI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LELIA MARIA ARANTES GRANHAEN contra acórdão proferido nos autos de Apelação Cível, que concluiu pela ilegitimidade ativa da embargante para opor embargos de terceiro, com base na ausência de prova de posse direta ou direito real de habitação sobre o imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu em (i) contradição quanto à análise da legitimidade e declaração da revelia; e (ii) omissão quanto à apreciação do conjunto probatório que atestaria a posse do imóvel e caracterização como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não há contradição na decisão quanto à suposta revelia, pois o acórdão não a declarou, tampouco se confundiu quanto à participação da embargante no feito.

5.

Também não se verifica contradição na análise da legitimidade ativa da embargante, uma vez que o acórdão analisou expressamente a ausência de comprovação do direito real de habitação e da posse direta e exclusiva do imóvel.

6.

A alegada omissão quanto à análise do conjunto probatório não se sustenta, pois a decisão recorrida enfrentou a matéria, concluindo pela inexistência de elementos que comprovem a alegada posse e direito real.

7.

O embargante utiliza os aclaratórios como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir fundamentos do julgado, o que é incabível nesta via processual.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização de embargos de declaração com intuito de reexaminar o mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura omissão ou contradição a decisão que enfrenta expressamente as teses suscitadas pelas partes e apresenta fundamentação clara e coerente quanto à ilegitimidade ativa e ausência de posse do imóvel.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; art. 489, §1º; art. 1.046.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; TJ-RJ, APL 0218145-20.2020.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL nº 0846421-81.2024.8.14.0301, opostos por Lélia Maria Arantes Granhaen contra o acórdão que julgou a Apelação Cível interposta nos autos dos embargos de terceiro.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
LELIA MARIA ARANTES GRANHAEN
contra Decisão Colegiada proferida por este relator, vinculada ao

ID. 25726384
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26152050),
a instituição financeira argumenta, em síntese, que a decisão contém omissão e contradição.

Aduz que há contradição em 2 (dois) pontos, sendo o primeiro relacionado a legitimidade ou não da autora para manejar os Embargos de Terceiro. Em um segundo momento, alega contradição em relação a declaração da revelia, e, em seguida- a afirmação de que a parte embargante apresenta contrarrazões.

Ademais, salienta que houve omissão quanto ao exame das provas contantes nos autos, ressaltando que a decisão impugnada deixou de analisar inúmeras provas que atestam a posse direta do imóvel residencial, que constitui bem de família.

Assim, sustenta que se conheça a contradição no julgado no que tange a legitimidade e revelia, bem como, a omissão em analisar o conjunto probatório.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 26773177.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de omissão e contradição no julgado em relação as razões de decidir constantes no acórdão embargado que militam no sentido de improvimento da ação de embargos de terceiro
.

Passo a análise.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, concluindo pela ilegitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro.

Inicialmente, esclareço quanto as
contradições
apontadas.

Assim, no que concerne a verificação da revelia pelo magistrado, verifico que o julgado colegiado não faz menção ao referido instituto, isso porque, observou-se as argumentações da parte, enfrentando concretamente os pontos controvertidos.

Em seguida, no que concerne a contradição relacionada a ilegitimidade da autora para oposição dos embargos de terceiro, de mesmo modo verifico que não ocorreu, isso porque, o acórdão e a decisão do juízo de primeiro grau são claros em reconhecer a ilegitimidade da parte, cuja fundamentação do acórdão analisa explicitamente essa matéria, vejamos: (Grifei)

“(...)
Outrossim, sua filha já é parte executada junto ao processo n.º 0870076-24.2020.8.14.0301, em quem como dito em sentença, apresentou fundamentação semelhante em embargos à execução, ou seja, reforçando que a apelante não vem a ser parte legítima nesses autos.

Assim, não há fundamento jurídico para reconhecer a legitimidade da embargante para opor embargos de terceiro,
pois ela não figura como proprietária do bem e tampouco demonstrou posse direta e exclusiva sobre o imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DO BEM PENHORADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de terceiros opostos em razão de execução fiscal promovida pelo Município do Rio de Janeiro. 2. Verifica-se que o embargante não comprova ser o possuidor do imóvel penhorado na execução, em apenso. 3. Apenas o fato de a fatura de energia elétrica estar em seu nome, não é suficiente para comprovar a condição de possuidor do bem, sendo certo que o baixo consumo do serviço afasta referida alegação. 4. Instado a se manifestar em provas, o recorrente afirmou não ter interesse em produzi-las. 5. Apelante que não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse, quiçá a condição de possuidor com animus domini. 6. Ilegitimidade ativa bem reconhecida. 7. Manutenção da sentença de extinção do feito, sem exame do mérito. 8. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 02181452020208190001 202200184535, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 22/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023) (...)”.

Portanto, inexistem as contradições apontadas.

Em seguida, no que se refere a
omissão
referente a ausência de análise dos documentos comprobatórios, mais uma vez desacertada as alegações, isso porque- o julgado analisa o conjunto probatório, e, conclui pela inexistência de comprovação cabal da posse do imóvel e do direito real de habitação, veja-se:

“(...)A embargante fundamenta sua legitimidade na posse do imóvel e no direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil
. Contudo, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência desse direito, uma vez que não há registro formal de reconhecimento do direito real de habitação no cartório competente, tampouco prova de que a embargante reside sozinha no imóvel e detém sua posse exclusiva.

Além disso, o direito real de habitação não se presume e deve ser comprovado documentalmente,
especialmente quando há transferência da propriedade do imóvel a terceiros, como ocorreu no caso em análise.(...)”

Nesse cenário, o embargante, a pretexto de apontar omissão, reformula os mesmos argumentos já debatidos e devidamente afastados no julgamento da apelação, insistindo na tese de legitimidade e ausência de análise do conjunto probatório.

Como se pode ver pela transcrição do julgado colegiado, não há qualquer ponto omisso na decisão referida.

Dessa forma, resta evidenciado que a embargante busca unicamente rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Como é cediço, esse instrumento recursal não se presta ao reexame da matéria já decidida, devendo ser utilizado exclusivamente para sanar eventuais falhas na prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante mera tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
E DO ART.
489
, AMBOS DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art.
1.022
do
CPC
, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por todo o exposto, mantenho a decisão nos mesmos moldes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/07/2025